Tribunal: TJMT
Processo: 1008428-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-23
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1014390-85.2019.8.11.0041, ajuizada por DANIEL HENRIQUE LEITE GOMES, representado por seu genitor HELTON GOMES PINTO, ampliou os efeitos da tutela urgência deferida e determinou que a agravante autorize/custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento multidisciplinar do autor, incluindo o procedimento de fonoaudiologia pelo método de comunicação por troca de figuras (PECS), sob pena de arbitramento de multa diária pelo descumprimento.
Para tanto, a agravante alega estar sendo compelida a custear a realização de procedimento sem que exista previsão contratual ou qualquer obrigatoriedade imposta pela ANS – Agência Nacional de Saúde.
Assevera que o tratamento de fonoaudiologia requerido se configura como meramente experimental, pois não possui qualquer comprovação de eficácia ou superioridade em relação aos tratamentos já oferecidos pela agravante.
Assim, diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação pelos efeitos da decisão hostilizada, pede providência liminar para suspender a eficácia da decisão de base.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou irreparável, consubstanciado na necessidade de propiciar tratamento multidisciplinar ao agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Malformação do Sistema Nervoso Central (Agenesia do Corpo Caloso), o que, por sua vez, demanda o tratamento recomendado pelo seu médico assistente, que inclui o procedimento de fonoaudiologia pelo método de comunicação por troca de figuras (PECS), conforme laudo médico de id. 38938455.
A falta de tratamento adequado e eficaz ao problema do recorrido poderá prejudicar o seu desenvolvimento para as atividades normais e cotidianas da vida de forma irreversível, o que evidencia a necessidade de utilização de métodos eficazes, tal e qual prescrito pelo profissional médico.
Dessa feita, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, que tem apenas 5 (cinco) anos de idade.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.